Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-47.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001770-47.2012.8.14.0097
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CYNTHIA DE JESUS SANTOS DE LIMA, M L TRANSPORTES E MADEIAS LTDA EPP., JEAN CARLOS DE LIMA, FRANCISCO GILMAURO PITOMBEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001770-47.2012.814.0097

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
CYNTHIA DE JESUS SANTOS DE LIMA E OUTROS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA –
INÉRCIA CARACTERIZADA - ABANDONO DA CAUSA - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA RÉ - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INSTAURADA - INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 485, inciso III do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada.

2-
In casu
, o exequente/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

3. Desnecessidade de requerimento da ré,
posto que não restou instaurada a relação processual, diante da inocorrência de citação válida
. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ.

4. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

5-Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
Sessão Virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001770-47.2012.814.0097

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
CYNTHIA DE JESUS SANTOS DE LIMA E OUTROS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇAO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O banco exequente ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que a executada, em 06/07/2011, contratou crédito inicial no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), tendo comparecido no título os demais executados na qualidade de fiadores, salientando que, mesmo após notificados acerca do débito, os executados deixaram de adimplir os pagamentos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 787641) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso (ID 787642), alegando a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da economia processual, salientando ainda a necessidade de intimação pessoal antes da determinação de arquivamento dos autos.

Sustenta a devida observância da súmula 240 do STJ, pontuando que a extinção do feito por abandono deve ser precedida de requerimento da parte ré, pugnando pela reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, uma vez que a parte recorrida não havia se manifestado nos autos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em face da decisão “a quo” que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se o despacho (fl. 197/processo físico), determinando a intimação pessoal do recorrente acerca do interesse no prosseguimento do feito, com o decurso do prazo devidamente certificado às fls. 200, onde consta que, em que pese o recebimento da notificação pela instituição financeira, esta deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, oportunidade em que o Juízo a quo, extinguiu o feito sem resolução de mérito (
ID
787641).

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a norma contida no art. 485, §1º foi devidamente observada, segundo a qual, nas hipóteses em que o feito permanecer paralisado por negligência das partes ou em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, será determinada a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, conforme procedeu o magistrado de piso, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES

PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA

JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO

DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO.AUSÊNCIA

DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS

SÚMULAS Nº S282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA

NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA

240/STJ.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representála.3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado.4. Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou.5. Agravo regimental desprovido
(AgRg no Ag
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Primeira Câmara Cível
1056801/RJ, 3ª Turma, Ministro Vasco Della Giustina,

Julgado em 15.06.2010).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III DO CPC/15. COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência de abandono da causa.

II - No caso em tela, restou comprovado que o juízo a quo promoveu a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o feito, em observância ao que preceitua o art. 485, §1º do CPC/15. Sentença deve ser mantida.

III - Recurso conhecido e desprovido.

(2018.04637505-60, 198.026, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

Assim, cumpre ressaltar que o requisito indispensável para a extinção do feito por abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal, foi devidamente observada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Por outro lado, também não há que se falar em necessidade de requerimento da Ré, para somente então possibilitar a extinção, posto que a relação processual não se formou, diante da inocorrência de citação válida.

Desse modo, constatado o abandono da causa pelo exequente/Apelante, pode o Julgador, de ofício, extinguir o feito, independentemente de pedido da executada/Apelada, até porque estes não foram citada e nem se encontra representada nos autos,
restando, portanto, inaplicável a Súmula nº 240
[1]
do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO.

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 267, III, § 1º DO

CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO

PROVIMENTO
. 1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º do
CPC
. 2. É inaplicável, na hipótese dos autos, o teor da Súmula nº 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg

no AREsp 309.971/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013,

DJe 01/07/2013)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

[1]

SÚMULA 240:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo Autor, depende de requerimento do Réu

Belém, 06/06/2020